Tribunal: STF
Processo: ADI 1633
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-17
Data de publicação: 2007-05-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 2.250/97.
   VEDAÇÃO DE VISTORIA EM IMÓVEL RURAL DESTINADO À REFORMA AGRÁRIA E
   QUE FOI OBJETO DE ESBULHO DURANTE A OCUPAÇÃO. LEGITIMIDADE DA
   AUTORA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA ENTRE OS SEUS OBJETIVOS
   INSTITUCIONAIS E O OBJETO DA PRESENTE AÇÃO.
1. Matéria
   anteriormente examinada pelo Supremo Tribunal Federal no
   julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.213, de
   relatoria do Ministro Celso de Mello, que julgou constitucional a
   Lei n. 8.629/93, alterada pela Medida Provisória n. 2.183-56, de
   24 de agosto de 2001, cujo procedimento para vistoria em imóvel
   rural em nada destoa do quanto fixado no Decreto n. 2.250/97.
4.
   Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada.